Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-23.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000070-23.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Produtividade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEANDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 020.933.001-50 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 735.561.731-15 (EMBARGANTE), ANA KAROLINE CRISTO DE CAMPOS - CPF: 012.166.871-10 (EMBARGANTE), ANA PAULA SILVA SANTOS - CPF: 829.916.771-04 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO PADILHA - CPF: 973.987.051-15 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DA SILVA PAULINO - CPF: 025.205.381-80 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO - CPF: 730.373.201-25 (EMBARGANTE), CARMEM REBECA SEGOVIA - CPF: 667.843.791-87 (EMBARGANTE), CASSIO MARCELO ALVES DA SILVA - CPF: 673.174.991-53 (EMBARGANTE), DANIELLE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 732.736.941-49 (EMBARGANTE), JOAO PIMENTEL MERGULHAO - CPF: 000.444.381-09 (EMBARGANTE), JOSE LUIS DA SILVA - CPF: 688.677.861-72 (EMBARGANTE), JOSE MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 695.083.051-34 (EMBARGANTE), JUILSON DE MORAES NAVARRO - CPF: 615.974.811-49 (EMBARGANTE), LEANDRO AGUIAR FREIRE - CPF: 706.073.111-34 (EMBARGANTE), LEANDRO DE ARRUDA CAMPOS GOTZSCH - CPF: 733.092.731-72 (EMBARGANTE), MARCUS ROBERTO ROMERO GARE - CPF: 127.504.358-54 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.576.721-72 (EMBARGANTE), MYCHEL ARANTES CANETE - CPF: 011.457.861-38 (EMBARGANTE), NICOLAU JORGE BUDIB - CPF: 690.030.501-63 (EMBARGANTE), OSCAR JOAQUIM FERRAZ SOARES JUNIOR - CPF: 017.491.571-36 (EMBARGANTE), OZIEL MEDRADO DE SOUZA - CPF: 733.834.901-06 (EMBARGANTE), PABLO WILLIAN BOSSE - CPF: 962.768.941-68 (EMBARGANTE), PETERSON OLIVEIRA PRADO FERMIANO - CPF: 032.434.071-09 (EMBARGANTE), RODRIGO NARCIZO DE SOUZA - CPF: 022.061.851-80 (EMBARGANTE), RODRIGO MOUSSALEM BARRETO - CPF: 829.000.431-15 (EMBARGANTE), RONY CARLO PORLAN ALVES - CPF: 712.264.861-34 (EMBARGANTE), THIAGO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 026.464.321-60 (EMBARGANTE), UESLEY RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 000.941.001-52 (EMBARGANTE), VALMIR DA SILVA - CPF: 487.948.051-72 (EMBARGANTE), VARLENE APARECIDA GONSALVES - CPF: 875.521.401-00 (EMBARGANTE), WALDEMAR ALVES LOPES - CPF: 489.277.671-87 (EMBARGANTE), WALTER LUIS DA SILVA - CPF: 460.329.161-20 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SODALÍCIO – NÃO CONSTATAÇÃO – JULGAMENTO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ERRO MATERIAL – CONSIGNAÇÃO EQUIVOCADA DE DATA – OBSERVAÇÃO – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado.

Configura-se o erro material, se for constatado informação equivocada no julgamento, como o registro de data conflitante, ou consignação errônea dos nomes das partes.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEANDRO PEREIRA DOS SANTOS
e OUTROS
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID no
46804455
, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Embargantes contra o
Município de Cuiabá
, sendo que a pretensão recursal seria no sentindo de fazer com que a municipalidade fosse condenada no pagamento da gratificação retroativa de produtividade.

Os Embargantes, em síntese, afirmam que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento ao apelo manejado.

De forma específica, alegam que o Acórdão é omisso, e possui erro material, o primeiro vício seria no sentido de que não foi levado em consideração a jurisprudência pacífica deste Sodalício, e o segundo vício seria relativo à data consignada de forma equivocada na decisão.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que o Acórdão seja reformado, e o Recurso de Apelação Cível seja provido.

O Recorrido apresenta contrarrazões ao recurso no ID no 50679498, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a intimação do Órgão Ministerial, em razão de sua manifestação no ID no 3345065, em que informou a ausência de interesse público no feito.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Embargantes contra o
Município de Cuiabá
, sendo que a pretensão recursal seria no sentindo de fazer com que a municipalidade fosse condenada no pagamento da gratificação retroativa de produtividade.

Antes de prosseguir com o julgamento, há de se esclarecer que o presente recurso foi oposto em face de Acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível, interposto contra o Município de Cuiabá, a fim de condenar o referido no pagamento da gratificação de produtividade de forma retroativa.

Pois bem. Antes de analisar a pretensão, é necessário realizar algumas considerações com relação ao recurso oposto. Como é cediço, os Embargos de Declaração possuem previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo que, neste dispositivo, estão contidos os requisitos de sua validade.

Veja-se, inclusive, a previsão contida no texto legal:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

É necessário, ainda, apontar que os aclaratórios não possuem o condão de rediscutir a matéria, sua finalidade é exclusiva para a correção dos vícios apontados no rol do artigo acima.

No presente caso, contudo, o que se observa é uma tentativa clara de rediscussão de matéria, e isso dá em razão de que as alegações do Recorrente não possuem qualquer condão de reparar vício no Acórdão, mas alterar sua conclusão, sob a premissa de reanalisar um ponto debatido.

Repise-se, o inconformismo, ou suposto vício existente, seria relativo à omissão, eis que o Acórdão não teria levado em consideração o entendimento pacífico deste Sodalício, entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que o Acórdão foi fundamentado com base na lei, e na jurisprudência.

Destarte, ao analisar o julgamento, verifica-se que todos os precedentes colacionados são recentes, a possui o que é compreendido acerca desta matéria em nosso atual ordenamento jurídico, além do fato de que, como mencionado, a fundamentação esposada possui correspondente legal.

Dessa maneira, é certo que o Acórdão está em consonância com o artigo 489 do Código de Processo Civil, este que prevê os elementos necessários para as decisões que analisam o mérito processual.

Assim, é certo que o ponto vertido nos Embargos não possui pretensão de sanar vício, mas alterar o próprio Acórdão, por meio de reanálise de um ponto que foi esgotado, o que, como é cediço, não pode acontecer.

Confira-se o que regula este Sodalício, acerca deste tema:

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - TRIBUTÁRIO - APREENSÃO DE MERCADORIAS – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
(...) (N.U 0005440-41.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/9/2020, Publicado no DJE 28/9/2020).

Nesta toada, é certo que a pretensão recursal não é corroborada pelo texto legal expresso no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tampouco possui correlação com o é regulado pelas demais fontes do nosso ordenamento jurídico.

Por fim, é necessário pontuar que, no que tange o erro material, de fato se constata que foi registrado que a gratificação de produtividade passou a ser adimplida em maio de 2017, entretanto, a lei que rege esta questão no Município de Cuiabá (Lei Complementar Municipal no 308/2013), veio ao mundo jurídico em maio de 2013, logo, há de se acolher os Aclaratórios, apenas para sanar este vício.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos
sem efeitos infringentes
, apenas para sanar o vício relativo ao erro material, eis que consta no acórdão a data de maio de 2017, contudo, o correto seria maio de 2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021